Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720826-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL LEITE DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento LOURIVAL LEITE DOS SANTOS interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A. Em suas razões recursais (ID 62858175), aduz, em síntese, não ser devedor principal do título executivo extrajudicial e não reconhecer a dívida, tampouco o seu valor. Afirma que o título não tem validade para instruir o feito executivo, pois não demonstrado o seu vínculo com o título. Sustenta existir divergência em relação à quantia cobrada e o valor atribuído à causa, bem como a incidência de correção monetária e juros “não permitidos pela legislação pertinente”. Assevera que os juros somente podem incidir a partir de sua citação válida na execução. Preparo regular (ID 62858177). Contrarrazões ao ID 62858182, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido unipessoalmente. O princípio da dialeticidade, ou dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Com efeito, o juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “(omissis) 1. O embargante nega reconhecer a dívida e diz que o verdadeiro solvens é a executada L.M.R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. Ocorre que a execução está embasada em cédula de crédito bancário, na qual o embargante figura como avalista, firmando-a nessa condição (ID 198069070, pág. 65 a 71). E quem avaliza torna-se devedor solidário da obrigação estampada no título, conforme o art. 889, caput, do Código Civil. A própria cédula assim o prevê, na cláusula décima primeira, como faculta o art. 28, § 1o, V, Lei 10.931/04. 2. O embargante refuta a validade jurídica da cédula e sua aptidão para alicerçar a execução. O argumento é tênue, pois o embargante não explica em que reside a invalidade levantada. Fato é que a cédula de crédito bancário é, por força de lei, título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, nos termos do art. 28, caput, Lei 10.931/04, habilitando-a amparar uma execução. Com isso, sobeja ao embargado infirmar a presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade, desiderato não atendido quando se resume a mencionar virtual invalidade sem especificação de nenhum vício concreto. Por sua vez, o vínculo da cédula com o banco está em que foi emitida em favor dele pela executada L.M.R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, devidamente avalizada pelo embargante e por VILEMA PARQUES CAVALCANTE JUNIO, erigindo a instituição financeira ao posto de credora. 3. O embargante aponta divergência de valores entre o débito estimado em planilha (R$ 337.846,78) e o valor da causa (R$ 415.316,11). Examinando as peças do processo executivo (ID 198069070), realmente, constata-se que o embargado/exequente articula, em sua petição inicial, que o saldo devedor é de R$ 337.846,78, mas à causa dá o valor de R$ 415.316,11. É cediço que a planilha de débito é o instrumento idôneo de quantificação da dívida (art. 798, I, "b", CPC). Por sua vez, o valor da causa deve espelhar o quantum debeatur (art. 292, I CPC), mas nada obsta sua alteração, e isso não enseja a extinção do processo executivo, uma vez que o débito cobrando, em si, conforma com o obrigação assumida. Então, esse foi erro formal, frágil para o desiderato do embargante. De toda sorte, tal pode ser carreada na própria execução, por simples petição, por aplicação analógica do art. 293, CPC. E mais: essa desconformidade pode ser corrigida de ofício (art. 292, § 3o, CPC), mas isso não intervém no direito material em si, notadamente porque o executado foi citado para pagar o valor correto. Com isso, não remanesce interesse na promoção da alegação em sede de embargos. 4. O embargante aponta que no demonstrativo de débito há valores aleatórios, a dificultar o entendimento da evolução do quantum devido. Ocorre que o preâmbulo da cédula discrimina os encargos aplicáveis. Da mesma forma, o demonstrativo, em seu cabeçalho, também detalha tais encargos. Com isso, é possível entender a dinâmica do cálculo. E o embargante, com esses dados, poderia elaborar suas contas. Assim, fica afastado o argumento de haver aleatoriedade nos valores em cobrança na execução. 5. Para o embargante, os juros só podem incidir após a citação válida. A cédula previu, em seu preâmbulo, o escalonamento da obrigação em 90 parcelas, com vencimento da primeira em 20/09/2021 e da última em 20/02/2031. Nessas condições, o inadimplemento das prestações, em seus termos, constitui de pleno direito em mora o devedor (art. 397, caput, Código Civil), não havendo que se falar em constituição em mora pela citação. Incide a mora ex re. E, no particular, a própria cédula prevê a dispensa de qualquer notificação ou interpelação para exigibilidade da obrigação (cláusula segunda). Só em caso de mora ex persona, que exige interpelação, a citação poderia ser instrumento de constituição da mora (art. 240, caput, CPC). 6. O embargante defende a suspensão da execução por não dispor de bens penhoráveis. Tal circunstância pode ser aquilatada pelo juízo no bojo da própria execução, a partir da ciência do exequente da primeira tentativa frustrada de constringir bens dos executado, à luz do art. 921, III, CPC, não se justificando a oposição de embargos para veicular o argumento em apreço. A própria decisão de admissão da inaugural executiva já prevê, de largada, a suspensão nesses moldes, ou seja, após as diligências perante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ID 198069070, pág. 83, tópico 6). Falece, pois, interesse processual. 7. O embargante pretende convocar perícia para bem estimar o quantum debeatur. Neste ponto, o demandante nem sequer apresentou memória do cálculo, conforme lhe impõe o § 3o do art. 917 do CPC, que reza: § 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. In casu, assevere-se que a tabela estampada nas págs. 10 e 11 da petição inicial não faz as vezes do demonstrativo discriminado e atualizado exigido pelo dispositivo transcrito, porquanto apenas retrata simples operação de subtração na qual se acusou divergência entre o valor da causa e aquele calculado em planilha do credor, sem apontamentos do exequente em relação ao quanto devido. Nessa contextura, atrai-se a regra do § 4o, I, do art. 917, do CPC: § 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; Portanto, não há lugar nem para oportunizar emenda à inicial, senão rejeitar de pronto eventual alegação de excesso. Nesse sentido, eis os seguintes julgados do Tribunal: (omissis) É oportuno acrescentar que o a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de ser incabível emenda à inicial em caso no casos em que o embargante olvida-se de apontar na inicial o valor correto, com apresentação de memória discriminada de cálculo. A propósito: (omissis) Para além disso, a definição da extensão quantitativa da obrigação passa ao largo de exame técnico, visto que o título executivo informa os encargos aplicáveis e, com isso, as partes podem proceder a suas próprias estimativas, como a lei exige para o exequente, ao ingressar com a execução (art. 798, I, "b", CPC), e para o executado, ao embargar a execução e dissentir das contas feitas pelo adversário (art. 917, § 3o, CPC). 8. Posto isso, afasto as questões prévias e rejeito liminarmente estes embargos, com fundamento no art. 918, II, parte final, do CPC. (omissis)” Conforme se observa, a parte Apelante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem. Limitou-se a sustentar os mesmos e idênticos fundamentos sustentados em sua petição inicial (ID 62858163), deixando de contrapor especificamente as conclusões alcançadas na Sentença. Como se observa, as razões recursais não guardam qualquer pertinência com a Sentença. Constato, portanto, clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator